Tribunal: TJES
Processo: 0012551-10.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012551-10.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORANEI MENDES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE EXAME. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA OPERADORA DO PLANO. PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA. 1.
Quanto a alegada ofensa ao dever de informação acerca da cobertura parcial temporária dos procedimentos envolvendo as doenças preexistentes, verifico que a parte autora logrou demonstrar que não teria sido informada sobre essa estipulação, consoante se extrai dos trechos dos depoimentos prestados em audiência.
2.
Ademais, a Resolução nº 162/2007, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dispõe que a “declaração de saúde” deve ser preenchida e a “Cobertura Parcial Temporária (CPT)” contratada no momento da adesão ao contrato, não sendo possível sua estipulação em momento posterior, como ocorrido no caso.
3.
Quanto ao dano moral, entendo que a irregular recusa de cobertura do exame por parte da operadora do plano de saúde é capaz de causar danos extrapatrimoniais indenizáveis, notadamente considerando a idade da beneficiária e a legítima expectativa de que o Plano a atenderia no seu momento de necessidade.
4.
Assim, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada se levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o dano moral suportado, não caracterizando o enriquecimento sem causa, condizente, portanto, com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.
5.
Por fim, também merece reforma o capítulo da sentença que versa sobre os ônus sucumbenciais. Com o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, a Requerente sucumbiu em parcela mínima, de modo que os ônus dela decorrentes devem recair inteiramente à Requerida.
6.
Recursos conhecidos. Desprovido o da Requerida e provido em parte o da Requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da Requerida e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012551-10.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORANEI MENDES DE OLIVEIRA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

Advogado do(a) APELANTE: UILIAN SOUZA CARVALHO - ES24790-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, NORANEI MENDES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogado do(a) APELADO: UILIAN SOUZA CARVALHO - ES24790-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Noranei Mendes de Oliveira
e por
SAMEDIL - Serviço de Atendimento Médico S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, que julgou prejudicado o pedido de rescisão contratual e procedente em parte a pretensão indenizatória, condenando a Requerida a restituir de forma simples a quantia desembolsada de R$ 8.422,50, com juros de 1% a.m. da citação e correção monetária do pagamento e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

A Requerida
SAMEDIL - Serviço de Atendimento Médico S/A
sustenta em seu recurso basicamente:
a)
que não houve falha em seu dever de informação, tampouco propaganda enganosa acerca da carência e da cobertura parcial temporária;
b)
que não há ilicitude na recusa de cobertura respaldada na cobertura parcial temporária em decorrência de doença preexistente da beneficiária;
c)
inexistindo ilegalidade, não há que se falar em ressarcimento dos valores de mensalidade.

A parte autora
Noranei Mendes de Oliveira
em seu apelo pretende:
a)
a reparação por danos morais;
b)
condenação em dobro do dano material,
c)
que os juros e a correção incidam do evento danoso; e
d)
majoração da verba honorária sucumbencial.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço dos recursos e passo a apreciar-lhes o mérito, iniciando o enfrentamento do recurso da Requerida, dada a sua prejudicialidade.

Pois bem.

Não obstante a irresignação da operadora do plano de saúde, após detida análise dos autos acabei por alcançar a mesma conclusão do magistrado sentenciante acerca da irregularidade da negativa de cobertura à autora.

Em sua inicial, a recorrente narrou ter informado à preposta da apelada sobre a sua doença preexistente, todavia, foi-lhe noticiado que o tempo de carência para eventuais exames que ela precisasse seria de 180 (cento e oitenta) dias, entretanto, teve seu pedido de exame negado sob o argumento de que a “carência” seria de 24 (vinte e quatro) meses.

Quanto a alegada ofensa ao dever de informação acerca da cobertura parcial temporária dos procedimentos envolvendo as doenças preexistentes, verifico que a parte autora logrou demonstrar que não teria sido informada sobre essa estipulação, consoante se extrai dos trechos dos depoimentos prestados em audiência, diligentemente citados pelo magistrado em sentença, que peço vênia para reproduzi-los. Vejamos:

Depoimento Pessoal da Requerida – Senhora Ingrid Rosa de Souza, fl. 359, ao ser ouvida por este Juízo, relatou que: “não sabe informar quais exames foram realizados na autora, durante a contratação do plano de saúde; que não sabe informar os trâmites da contratação; que na contratação do plano de saúde, não sabe informar as queixas da requerente; que na declaração de saúde para a contratação, a requerente informou que tinha problemas de saúde, mas não sabe informar maiores informações sobre a questão médica;
que sobre os períodos de carência, não sabe informar se foi comunicado à requerente, mas ressalta que é o trâmite da ANS comunicar ao consumidor essa situação; que não sabe informar se foi ofertado algum plano de carência menor; que não sabe informar se foi orientado acerca do período de carência; que não sabe maiores informações acerca dos problemas de saúde da requerente
; que desconhece a corretora C&A ; que a realização da ressonância magnética, não sabe informar.”

Depoimento da Informante – Senhora Maria Araújo da Silva Lopes – fl. 360 – ao ser ouvida em Juízo, relatou que: “é amiga da requerente; que é amiga de muito tempo; que foi com a requerida realizar a contratação do plano de saúde, mas não se recorda da empresa contratada; que sabe que é empresa de convênio particular; que viu a requerente informando todos os problemas de saúde na hora da contratação do plano; que na ocasião da contratação,
foi informado que somente após 06 meses poderia fazer a cirurgia
...”

Depoimento da Requerente – Senhora Keila Duarte Rodrigues – fl. 361 – ao ser ouvida por este Juízo, relatou que: “é funcionária da requerida, mas não tem nenhuma situação que impeça de dizer a verdade; que exerce a função de coordenadora operacional na atuação da saúde, em que a enfermeira realiza um entrevista acerca das doenças dos clientes no momento da contratação, explicando sobre o período de carência; que isso é realizado no momento da contratação; que a enfermeira repassa as informações aos clientes no momento da contratação com aplicação dos períodos de carência; que
não sabe informar sobre a contratação da requerente; que não sabe informar acerca dos planos de saúde ofertados aos clientes; que não sabe informar acerca dos esclarecimentos prestados à requerente no momento da contratação.
”

Não diligenciou a requerida em fazer prova em sentido contrário ao alegado e constatado pelos depoimentos pessoais, de que se aplicaria apenas a carência de 180 dias.

Não se desencumbiu a Requerida de seu ônus de provar ter prestado as informações adequadamente, sendo certo que o documento apresentado (fl. 118) não é capaz de refutar o depoimento das testemunhas ouvidas em audiência.

Ademais, a Resolução nº 162/2007, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dispõe que a “declaração de saúde” deve ser preenchida e a “Cobertura Parcial Temporária (CPT)” contratada no momento da adesão ao contrato, não sendo possível sua estipulação em momento posterior.

No caso dos autos, vê-se que a contratação do plano se deu em 15 de agosto de 2014 (fl. 115), ao passo que a “declaração de saúde” (fl. 117) e o “termo de opção” pela cobertura parcial temporária (fl. 118) são datados de 29 de agosto de 2014.

Ou seja, além da falta de prova de que teria sido a autora informada acerca da cobertura parcial temporária, a sua estipulação em momento posterior à contratação enseja inegável nulidade da referida cláusula.

Neste aspecto já restou decidido neste e. TJES em feito envolvendo a mesma operadora de Plano de Saúde:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO (OU SEGURO) DE SAÚDE – DECLARAÇÃO DE SAÚDE (DS) - COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA LIMITATIVA NA ADESÃO CONTRATUAL – RESOLUÇÃO Nº 162/2007, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. De acordo com a Resolução nº 162/2007, da Agencia Nacional de Saúde Suplementar, a Declaração de Saúde (DS) deve ser preenchida e a Cobertura Parcial Temporária (CPT) deve ser contratada no momento da adesão ao contrato, vedada a sua estipulação em momento posterior. [...] (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007916-35.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Data: 26/Oct/2022)

Portanto, não comporta provimento o recurso da Requerida.

Voltando-me ao recurso interposto pela Requerente, verifico possibilidade de seu provimento parcial.

Quanto ao dano moral, entendo que a irregular recusa de cobertura do exame por parte da operadora do plano de saúde é capaz de causar danos extrapatrimoniais indenizáveis, notadamente considerando a idade da beneficiária e a legítima expectativa de que o Plano a atenderia no seu momento de necessidade.

Para fixação do valor levo em consideração as nuances do caso, que envolve operadora de plano de saúde voltado ao público idoso, que deveria com muito mais diligência assegurar informações claras acerca das carências e eventuais coberturas parciais, sendo certo que a recusa de cobertura de exame, notadamente em razão da idade, enseja abalo psicológico considerável.

Cito julgados deste TJES que servem de parâmetro:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. A situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa do atendimento ensejou aflição psicológica à apelada, haja vista o desemparo em momento sensível de sua saúde, cujos cuidados psiquiátricos, além de urgentes, sem mostravam imprescindíveis para a preservação da sua saúde e vida. Dessa forma, entendo que a situação sofrida merece a reparação civil adequada ao caso, na medida que transcende o mero aborrecimento, sobretudo pelo abalo psicológico sofrido. 4. E neste pormenor, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na origem, se mostra justa e suficiente a título de indenização por danos morais, quantia esta, condizente com a gravidade da conduta da operadora de plano de saúde e com a extensão dos danos experimentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0000871-36.2021.8.08.0021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 29/Nov/2023)

Assim, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada se levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o dano moral suportado, não caracterizando o enriquecimento sem causa, condizente, portanto, com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.

Sobre esse valor de indenização por danos morais incide juros da citação e correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Por outro lado, entendo que a repetição dos valores desembolsados deve ser de forma simples, como de fato constou da sentença recorrida, eis que não há como considerar de má-fé a cobrança das mensalidades do plano que estava sendo até então regularmente prestado, sendo certo que o problema só surgiu com a recusa de cobertura.

No que se refere aos consectários legais, tratando-se de relação contratual, bem estipulou o magistrado sentenciante que os juros incidem da citação e a correção monetária do desembolso, não se aplicando a Súmula 54/STJ como pretendido pela autora.

Por fim, também merece reforma o capítulo da sentença que versa sobre os ônus sucumbenciais. Com o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, entendo que a Requerente sucumbiu em parcela mínima, de modo que os ônus dela decorrentes devem recair inteiramente à Requerida.

Assim, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, condeno a Requerida ao pagamento integral das custas e de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte autora, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, já considerando a sucumbência recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao de
SAMEDIL - Serviço de Atendimento Médico S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao de
Noranei Mendes de Oliveira
para reformar em parte a sentença, reconhecendo configurado o dano moral e fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como alterando os ônus sucumbenciais.

Majoro, em razão do desprovimento do recurso da Requerida, os honorários advocatícios por ela devidos e os estipulo em 17% (dezessete por cento) do valor da condenação com base no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões